Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra Decisão do Juizo da 2a Vara Cível de Águas Claras que em sede de Ação de Revisão Contratual c/c com Repetição de Indébito, ajuizada por MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI, ora Agravada, atribuiu à Ré-Agravante o ônus da prova por se tratar de relação de consumo. Afirma que a inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, sendo necessária prova da verossimilhança das alegações e da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, hipóteses que sustenta não estarem configuradas nos autos. Em síntese, aduz que a Agravada tem acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração das alegações apresentadas, o que só reforça a ausência de hipossuficiência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada de modo a indeferir/desconstituir a inversão do ônus da prova. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos legais. A inversão do ônus da prova, em que pese consistir em direito básico do consumidor, não é medida automática, pois depende da análise dos requisitos previstos no artigo 6o, VIII da Lei 8.078/90, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência, que não se confunde com vulnerabilidade, mas está atrelada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo da distribuição ordinária do ônus probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do artigo 373, §1o do Código de Processo Civil. Quadra dizer, o consumidor deve justificar e demonstrar fundamentadamente a sua impossibilidade ou dificuldade de produzir determinada prova (que deve ser indicada especificamente) para a defesa de direito subjetivo (que também deve ser especificado), No caso, através da leitura da Inicial da ação de origem, observa-se que a Autora-Agravada, ao peticionar ao Juízo a quo, salientou: “Entre outras abusividades, o que interessa a autora é a devolução do que pagou a mais, por se tratar de uma questão de justiça. A cobrança indevida se encontra demonstrada e fundamentada pela perícia contábil, incluindo a cobrança de taxa de anuência, na clausula 14a, item 14.3 e outras.” (id Num. 100893638 - Pág. 6) “No contrato encontram-se muitas cláusulas abusivas e ilegais, que se encontram todas bem especificadas no laudo pericial contábil, elaborado por profissional, a pedido da autora, onde estão inclusas jurisprudências e amparo legal, não sendo necessário a repetição.” (Num. 100893638 - Pág. 7) “Não restam dúvidas que a autora e seu cônjuge foram prejudicados e nesses tempos de pandemia e total insegurança em todos os sentidos, a Construtora deve devolver o que cobrou a mais.” ( ID 100893638 - Pág. 9) Não se verifica, pelo menos num primeiro e provisório exame, impossibilidade ou dificuldade da Autora-consumidora em instruir a Inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, como o contrato firmado com a Ré-Agravante, bem assim outros elementos considerados hábeis à defesa do seu direito, tanto que assim o fez, como se vê, pelo menos em principio, através dos trechos acima transcritos e mediante consulta aos autos de origem. Ademais, não se vislumbra, ainda sob uma analise de cognição sumária, indicação especifica de qual seria a prova que a Autora reputasse necessária e impossível de por ela ser produzida e que, ao peticionar pela inversão do inversão do ônus da prova (ID Num. 100893638 - Pág. 1), pretendia fosse apresentada pela instituição financeira. Sendo assim, considero presentes os requisitos da probabilidade do direito em favor da Agravante e do perigo de dano, este consubstanciado nas consequências advindas do descumprimento da incumbência do ônus probatório que lhe foi imposta. Diante do exposto, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 10 de maio de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator